Tribunal: TJMT
Processo: 1011058-68.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011058-68.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DANIELLY PARMA TIMIDATI - CPF: 054.090.881-90 (ADVOGADO), ALBERI SCHMITZ BILHA - CPF: 581.344.171-91 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PARANAITA (IMPETRADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE PARANAITA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VILMAR JOÃO VORPAGEL (VÍTIMA), DANIELLY PARMA TIMIDATI - CPF: 054.090.881-90 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.CONFIRMOU A LIMINAR, NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO TENTADO, RESISTÊNCIA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – 1. ALEGADA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CONSISTÊNCIA DAS ALEGAÇÕES – ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE – ENDEREÇO CERTO APRESENTADO PELO PACIENTE – FUNDAMENTO GENÉRICO UTILIZADO NO DECRETO PREVENTIVO E NA DECISÃO QUE O MANTEVE –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – INCIDÊNCIA DO ART. 321 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES NOS TERMOS DOS ART. 321, 282, § 6o C/C ART. 319 DO REFERIDO
CODEX
– 3. ORDEM CONCEDIDA EM PARTE PARA REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA
DO P
A
CIENTE
E IMPOR
-LHE
MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS.

1. Deve ser revogada a prisão preventiva do paciente, decretada para a resguardar a aplicação da lei penal ao argumento de que
ele
fugiu do distrito da culpa, porquanto restou demonstrada a desnecessidade da medida extrema no caso em tela, eis que o juízo de primeiro grau não apresentou elementos concretos que embasassem a sua decisão
, bem como
tendo em vista que o acusado apresentou documentação atualizada e endereço certo
.

2. A periculosidade do
paciente
e a gravidade concreta do delito não foram devidamente comprovadas, fazendo-se necessária, por outro lado, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos
arts
. 321, 282, § 6
o
c/c art. 319 do Código de Processo Penal,
tendo em vista que a instrução criminal sequer foi iniciada e que não se pode fechar os olhos para a seriedade da conduta atribuída ao paciente
.

3. Pedido julgado parcialmente procedente, ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente e impor
-lhe
medidas cautelares menos gravosas.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pel
a advogada

Danielly Parma
Timidati
, em favor de
Alberi

Schmitz
Bilha
, apontando com
o autoridade coatora o Juízo da
Vara
Única
da Comarca de
Paranaíta
-
MT
.

Colhe-se
deste
s autos
que o paciente foi preso preventivamente no dia 14 de junho de 2021, por conta do decreto prisional exarado nos autos da Ação Penal n. 629-80.2012.811.0095 (código 60715),
em trâmite na unidade judiciária acima mencionada, na qual é acusado da prática dos crimes de homicídio tentado, resistência e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, capitulados no art. 121 § 2° II e IV, c/c
art.
14, II, e art. 329,
caput
, do Código Penal e art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/03.

Sustenta, a
impetrante, que
o paciente
inicialmente havia sido preso no dia 8 de outubro de 2012 e foi colocado em liberdade provisória no dia 25 de outubro de 2012, tendo novamente a sua custódia cautelar decretada no dia 7 de fevereiro de 2019, sendo o mandado de prisão cumprido em 14 de junho de 2021.

Aduz, ainda, que o paciente postulou no juízo de origem a revogação da prisão preventiva e subsidiariamente a aplicação de medidas cautelares, momento em que teria argumentado que não estariam presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal
; esclarecendo, também,
que
ele
nunca teve a intenção de fugir, contudo teve o seu pedido indeferido.

Assevera,
ademais
,
que
o
paciente é pessoa idônea
e que atualmente reside na cidade de Sorriso
-
MT com sua irmã, que não
tem
antecedentes criminais e que no momento está “encostado” pelo INSS, destacando que em momento algum teve a intenção de faltar com seus compromissos perante a justiça, tendo ocorrido isso porque é pessoa humilde e não conhece os procedimentos jurídicos
.

Destaca, também, que: “
Conforme citado no processo no 1006807-86.2018.8.11.0040 (Aposentadoria por Invalidez), o acusado sofreu alguns disparos de arma de fogo, diante de tal situação, ficou com sequelas, e por ter pouca instrução e sem conseguir retornar ao mercado de trabalho em razão da incapacidade laborativa absoluta, esse tem a necessidade de residir com seus familiares, que moram na cidade de Sorriso/MT, não tendo intenção alguma de se ausentar da comarca, inclusive há decisão de primeiro grau favorável a sua aposentadoria por invalidez
.”

Argumenta, por derradeiro, que o paciente respondia ao processo em liberdade, e após os fatos nunca teve contato com a suposta vítima, be
m co
mo não se envolveu em nenhum ilícito penal, mostrando dessa forma que se for solto
não
atrapalhará a instrução processual.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu

a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor, para que possa responder ao processo em liberdade;
e,
subsidiariamente,
a
aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão
; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido liminar foi deferido em sua menor extensão para substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares, com base nas razões lançadas no ID 92053484. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se encontra no ID 99524952, no qual fez um breve resumo da tramitação do caso em comento, justificou os motivos pelos quais julgou existentes os fundamentos para a manutenção da
prisão
cautelar em
alusão
e informou que o alvará de soltura do paciente foi cumprido em 26 de junho de 2021 em atenção à liminar concedida.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer encontradiço no ID 99749969, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito às alegações de que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente; bem como que, na hipótese, não restaram configurados os requisitos autorizadores da sua prisão preventiva, elencados no art. 312, do Código de Processo Penal, tem razão o impetrante, eis que não obstante o juízo de primeiro grau tenha se reportado à presença de um dos requisitos necessários à decretação da medida restritiva provisória, qual seja: a necessidade de resguardar a aplicação da lei penal, não apresentou, como era de sua obrigação, elementos concretos para justificar o
periculum
libertatis
em relação ao acusado.

A propósito, o juízo da primeira
instância
decretou a prisão preventiva do paciente pelas seguintes razões:

[...] O réu ALBERI SCHIMITZ BILHA não foi encontrado para citação, sendo, portanto, deferida sua citação por edital, conforme fl. 223. Conforme certidão de decurso de prazo do edital da gestora emitida em 30/04/2016 (fl. 234), decorreu o prazo do edital de citação sem manifestação do denunciado.

Com vista dos autos, o representante do Ministério Público apresentou cota ministerial, conforme fl. 219 e 240 requerendo a decretação da prisão preventiva do réu para garantia da aplicação da lei penal, bem como a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, nos termos do artigo 366 do CPP. O denunciado, citado por edital, não apresentou resposta à acusação e tampouco constituiu advogado ou informou sobre a necessidade de nomeação de advogado dativo.

É o breve relatório. FUNDAMENTO e DECIDO.

Compulsando os autos é possível observar que o réu se evadiu da Comarca,
e até o momento não forneceu endereço onde possa ser localizado. Desta forma, em consonância com o parecer ministerial de fls.142/143-v, DETERMINO a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional (CPP, art. 366, com a redação da Lei 9.271/96). Nos termos da previsão legal, artigo 366, caput, do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do acusado supracitado ALBERI SCHIMITZ BILHA, conforme disposto no art. 312 do Código de Processo Penal, no que fundamento esta decisão, na existência da materialidade e indícios suficientes de autoria, da necessidade que se faz da aplicação da lei penal, bem como, sua conveniência na instrução
. O réu, não comparecendo a ato essencial do processo, denota-se a ocultação e desinteresse a responder as sanções pelo delito que lhe é imputado, impondo-se aí, a medida extrema da custódia preventiva, a fim de prevalecer a Justiça.

Expeça-se para tanto, Mandado de Prisão Preventiva, encaminhando aos órgãos de praxe, para tentativa de sua captura, bem como inclusão no Sistema BNMP 1.0 e 2.0. Notifique-se o Ministério Público. [...]
(ID 99524952)

Destacamos

Além disso
, eis a parte que interessa dos argumentos lançados na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente:

[...] Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva formulado pelo acusado
Alberi

Schimitz
Bilha, devidamente qualificado nos autos em epígrafe, asseverando, em apertada síntese, não estarem presentes os
requisitos para sua segregação cautelar (art. 312, CPP), bem como requerendo que seja aplicada medidas cautelares diversas da prisão.

Instado a se manifestar o representante do Ministério Público, pugnou contrariamente ao pedido.

Em brevíssima síntese, tem-se um Processo em que o acusado foi denunciado, apontando a incidência do art. 121 § 2° II e IV, c/c 14 do e 329, “caput”, todos do Código Penal e art. 14 da lei 10.826/03.

Recebida a Denúncia em 01/10/2014, foi determinada a citação do acusado.

Após tentativa de citação do acusado, não foi encontrado, conforme Certidão de ref. 11.

Citado por Edital, não compareceu.

Em razão disso, decretou-se a prisão do acusado, isso em 10/01/2019 ref. 67, bem como foi suspenso o processo e também o curso do prazo prescricional.

Com o cumprimento do mandado de prisão do acusado, a defesa protocolou pedido de revogação da prisão preventiva.

O fundamento da prisão é a garantia da aplicação da lei penal, já que o acusado, após o início da investigação, foi embora, não sendo encontrado para ser citado, ademais, foi concedida ao acusado
Alberi
a liberdade mediante medidas cautelares para tratamento de saúde. Contudo, o réu mudou-se sem deixar endereço.

Da análise dos autos observa-se que após sua soltura, o acusado desobedeceu a ordem judicial de não se ausentar da comarca, razão pela teve sua prisão em 2019.

Sobre a petição requerendo a liberdade, argumentou-se quanto a quase todos os fundamentos do art. 312 do CPP.

Sobre a aplicação da lei penal, expôs-se que o acusado não fugiu, mas apenas não foi encontrado para ser citado pessoalmente pelo fato de ser leigo e não saber que teria que avisar o Juízo.

Indicou-se que ao acusado tem residência fixa e família e que é portador de hanseníase e outras
CIDs
.

DA FUNDAMENTAÇÃO

DOS PRESSUPOSTOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA

Consoante se apontou anteriormente, o decreto da prisão do acusado é calcado em um fundamento. Por isso, analisar-se-á, de maneira abstrata, tal aspecto.

Da aplicação da lei penal

Constitui-se em fundamento vinculado ao chamado periculum
libertatis
do investigado/réu.

Sobre o ponto específico, comenta Eugênio
Pacelli
de Oliveira:

[...]

O cenário delineado no presente processo, portanto, é o objeto sobre o qual recai a análise da necessidade desta modalidade de prisão, a qual, repise-se, somente tem lugar para salvaguardar o processo no sentido da eficácia material da decisão penal (como dito, especialmente a condenatória).

DO PRESENTE CASO: análise quanto à revogação da prisão É chegado o momento da definição, da concretização do que foi até aqui obtido, ou seja, do cotejo da situação processual (prisão) com os contornos apresentados abstratamente e assim verificar se é caso de alteração na situação.

Inicialmente, cabe apontar que se vislumbram indícios (não prova, pois esta exige contraditório) da existência de infração penal e indícios suficientes de autoria.

Não sendo o suficiente para a prisão cautelar, como se sabe, decretou-se a prisão apontando para a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal (periculum
libertatis
).

Lá já foi sublinhado que a fuga é indicativo concreto e por vezes suficiente para a decretação da prisão com o fundamento da garantia da aplicação da lei penal.

Não são desconhecidas opiniões contrárias à previsão de penas privativas de liberdade como legítimas formas de punição, mas não é possível, diante do ordenamento nacional posto, divergir da opção legítima do legislador. Optando pelas penas nos moldes como estão definidas em diversas normas incriminadoras (especialmente o Código Penal), definiu-se o instrumento a ser usado para buscar a eficácia da norma penal incriminadora.

Sendo assim, quando houver notícia (no sentido de provável ocorrência) de que alguém, supostamente autor de determinada infração penal, tenta fugir ou que efetivamente o tenha feito, lança-se mão da prisão cautelar, a qual, no presente caso, encontra-se prevista no art. 312 do CPP:

[...]

Portanto, afigura-se lícita a decretação da prisão preventiva no caso em tela, pois réu fugiu, sumiu.

É claro que a situação agora se alterou, haja vista a prisão do réu. Ocorre que isso não pode, isoladamente, levar à conclusão de que o caso é de revogação da prisão ou mesmo de decretação de medidas cautelares diversas da prisão.

A fuga do agora réu durou mais de 06 anos, somente cessando por abordagem
cauística
, levando-o à prisão. Estabelecido que a fuga somente cessou por ação estatal, deve-se manter a prisão do réu, pois do contrário estaria novamente em risco a aplicação da lei penal, exatamente o que levou à decretação da prisão dele.

Não há, no momento, informações seguras de que o réu não mais fugirá, tampouco de que irá “comparecer a todos os atos do processo”. Veja-se: no momento. Isso não significa que após a devida citação e instrução criminal, especialmente em caso de testemunhas abonatórias específicas, a decisão será pela manutenção da prisão.

O que se conclui, portanto, é que ainda se encontra presente o fundamento da prisão preventiva, qual seja, o risco à aplicação da lei penal em caso de liberdade do réu.

Os argumentos da defesa não alteram o concluído, uma vez que, o acusado não comprovou que a enfermidade e as lesões que cometem o acusado não são incompatíveis com o tratamento, ao contrário, demonstrou-se através do laudo pericial ortopédico que as lesões não o incapacitam para as atividades pessoais diárias. Assim, descabe falar em êxito na argumentação da Defesa.

Por conseguinte, tendo em vista a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, em xeque com a ausência do réu, por entender que não houve alteração no quadro que levou à decretação da prisão, deve ser mantida a prisão cautelar do acusado.

Neste caso entendo que a gravidade concreta do delito e a sua repercussão na sociedade evidenciam a insegurança gerada no meio social, pois consta na denúncia que o tiro disparado pelo acusado atingiu a coluna da vítima causando na época do fato uma lesão na vertebra T 10 da coluna
cervival
resultando em paraplegia traumática.

Destarte, constato que os elementos presentes nos autos revelam a necessidade de manutenção do indiciado em segregação cautelar com o fim de preservar a ordem pública, pois a conduta por ele praticada, bem como as circunstâncias em que o crime ocorreu, demonstram tal necessidade.

Outrossim, nota-se, pelo modo de proceder na execução do crime, que a liberdade do acusado é sério risco à ordem pública, uma vez há fundado receio de que solto torne a foragir, situação essa que demonstra que a decretação da sua prisão preventiva é medida que se impõe, uma vez que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes e proporcionais às condutas praticadas.

Portanto, INDEFIRO o pedido de liberdade, mantendo-se a prisão preventiva. [...]

(ID 91821957)
Destacamos

S
em embargo aos argumentos apresentados pelo prolator do édito invectivado, que se reportou à necessidade da prisão preventiva do paciente para resguardar a aplicação da lei penal, porque ele se ausentou do distrito da culpa por aproximadamente seis anos, é imperioso reconhecer que a manutenção da restrição da sua liberdade é de todo
desproporcional
, uma vez que não se verifica a existência do
periculum
libertatis

em relação ao fato ocorrido em 2012, tanto que foi colocado em liberdade à época
.

E
, em relação ao fato de
o
acusado

s
e encontrar em lugar incerto e não sabido, houve modificação da situação fática e agora existe informações concretas a respeito,
isso
sem contar que, na hipótese,
em verdade, o
increpado
sequer foi citado pessoalmente para tomar conhecimento da existência da ação penal em alusão, ou seja,
trata-se de uma citação ficta realizada
por edital
dando conta de que deveria saber
da
existência do processo criminal que tramitava contra
sua pessoa.

Nesse contexto, não há a menor dúvida de que os argumentos apresentados pelo prolator da decisão invectivada são genéricos e desvinculados de qualquer base probatória e, por isso, comprometem o caráter excepcional da medida constritiva, que deve buscar esteio sempre em elementos concretos, circunstância, essa, que não se verifica em relação ao paciente.

Por conta disso, fica evidente que a prisão preventiva do paciente não se justifica, porquanto é cediço que no sistema constitucional-penal em vigor, a liberdade é sempre a regra, em respeito ao princípio da presunção da não culpabilidade, sendo a prisão uma exceção autorizada somente diante da necessidade de se garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, devendo, o decreto prisional ser motivado, sob pena de violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Por conseguinte, não existindo
o
periculum
libertatis
, requisito autorizador da aplicação da medida restritiva de liberdade mais gravosa: a decretação da prisão preventiva do paciente configura medida desproporcional, daí por que em observância ao binômio
proporcionalid
e

e adequação, impõe-se a revogação dessa custódia.

Acerca dessa temática, é pacífico o entendimento de que a urgência das cautelares, notadamente a prisão processual, exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende
evitar
com a prisão, conforme se infere do recente julgado do Superior Tribunal de Justiça abaixo resumido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.
FATOS DATADOS DO ANO DE 2006. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS EMJULHO DE 2019. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONTEMPORANEIDADE
. RECURSO PROVIDO.1. Hipótese na qual, em razão do suposto cometimento do delito de homicídio qualificado, datado de 26/7/2006, foram impostas ao recorrente, em 18/7/2019, medidas cautelares de: a) comparecimento mensal em juízo para informar suas atividades; b) proibição de se ausentar da comarca (área posteriormente ampliada para o Estado); c) proibição de ausentar-se do país, devendo depositar seu passaporte perante o juízo; d) monitoramento eletrônico.2. A despeito da inequívoca ciência da investigação que pesava sobre si desde 2006, o recorrente manteve sua residência na cidade do Rio de Janeiro e, embora tenha se mudado de endereço, indo residir em outro bairro, não há notícias nos autos de dificuldades à sua localização. Não consta, ademais, registro de qualquer outra prática delitiva por parte do acusado, de 53 anos de idade, com atividade lícita e residência fixa.3. Ademais, a despeito da inidoneidade da fundamentação apresentada, o recorrente de fato recolheu seu passaporte, apresentou-se em juízo na forma determinada, bem como requereu previamente a extensão da área de monitoramento, a fim de exercer suas atividades, respeitando as medidas impostas. Portanto, não há quaisquer elementos que justifiquem as medidas impostas - as quais, ademais, já duram mais de 1 ano e meio, extrapolando o razoável.
3. "Pacífico é o entendimento de que a urgência intrínseca às cautelares, notadamente à prisão processual, exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende com a prisão evitar. A falta de contemporaneidade do delito imputado ao paciente e a não ocorrência de fatos novos a justificarem a necessidade de segregação tornam a prisão preventiva ilegal, por não atenderem ao requisito essencial da
cautelaridade
"
.(HC n. 493.463/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 11/6/2019,
DJe
25/6/2019).4. Recurso provido para revogar as medidas cautelares impostas.
(STJRHC 132.869/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021,
DJe
14/05/2021).
Destacamos

Entretanto, tendo em vista que
a instrução
do processo criminal sequer foi iniciada; bem
como
porque não se pode fechar os olhos para a gravidade da conduta atribuída ao paciente, é razoável e suficiente a substituição da sua custódia provisória por outras medidas cautelares, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, assim redigido:

Art. 319.
São medidas cautelares diversas da prisão:

I -
comparecimento
periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades
;

II - proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações;

III -
proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante
;

IV - proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução;

V - recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos;

VI - suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais;

VII - internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou
semi-imputável
(art. 26 do Código Penal) e houver risco de reiteração;

VIII - fiança, nas infrações que a admitem, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial;

IX -
monitoração
eletrônica.

Destacamos

Destarte, levando-se em consideração as circunstâncias que envolvem o caso discutido nestes autos
;

que agora o endereço do paciente já é conhecido do juízo,
afigura-se plausível a substituição da
sua
prisão provisória pelas medidas cau
telares descritas nos incisos I e
III, do aludido dispositivo legal, mediante a aceitação do cumprimento de tais condições por parte dele.

Assim
,
mantém-se a aplicação, de ofício, com fundamento nos
arts
. 321, 282, § 6o, c/c 319 do Código de Processo Penal, alterado pela Lei n. 12.403/2011, das seguintes medidas cautelares que já foram impostas
ao paciente
em sede de liminar:

(
i
) comparecimento do paciente em juízo até o quinto dia útil de cada mês para esclarecer e justificar suas atividades;

(
ii
) proibição de se aproximar, ou de qualquer forma manter contato com as testemunhas e familiares da vítima;

Posto isso, em dissonância do parecer ministerial, julgo parcialmente procedente os pedidos aviados em favor de
Alberi

Schmitz
Bilha
e, via de consequência,
concedo parcialmente a ordem de
habeas corpus

almejada, confirmando a decisão liminar
,

a fim de revogar
sua
prisão preventiva e impor
-lhe
as medidas cautelares acima listadas.

Ressalto, por derradeiro, que a concessão da ordem liberatória em favor do paciente não impede que novo decreto de prisão preventiva seja prolatado, desde que com base em elementos concretos e objetivamente considerados que possam emergir do contexto fático-probatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021